Tribunal: TJDFT
Processo: 0729628-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. DEMONSTRATIVO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. TÍTULO CONSTITUÍDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do entendimento do C. STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo - teoria finalista ou subjetiva - (REsp n. 1.086.969/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 30/6/2015.
2. A Cédula de Crédito Comercial (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), enquanto título de crédito não prescrito, está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966) quando tratar-se do ajuizamento da ação cambial (pretensão executiva). Transcorrido o prazo trienal e não mais podendo considerá-la como um título executivo extrajudicial (art. 784, inc. XII, do CPC), nos termos do art. 5o da Lei n. 6.840/1980 c/c art. 10 do Decreto-Lei n. 413/1969, passa-se a tê-la como dívida líquida estampada em instrumento particular, sujeita, agora, ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, inc. I, do CC (APC Rel. Des.: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em: 28/8/2019, DJE: 11/9/2019).
3. A prova exigida pelo art. 700 do CPC não é aquela que faz surgir um direito líquido e certo, mas sim aquela que traz um juízo de probabilidade do direito do credor. Suficientemente provado o recebimento do crédito, escorreita a sentença na procedência dos pedidos.
4. As hipóteses de litigância de má-fé estão elencadas no art. 80 do CPC, dentre as quais, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e a procedência de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, tal como vislumbrado pelo juízo de origem em relação à terceira interessada agravante.
4.1 Não vislumbro as hipóteses legais na presente situação, pois o que buscou o apelado foi, tão somente, o recebimento de crédito disponibilizado aos apelantes. A bem da verdade é a conduta dos próprios apelantes que beira a má-fé processual, como, aliás, já declarado na origem
5. Apelação conhecida e não provida.